Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-77.2022.8.11.0079
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000434-77.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA DA CUNHA - CPF: 452.735.371-34 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAIRO ALMEIDA ALVES - CPF: 563.694.763-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RITO SUMARÍSSIMO – INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA DEMANDA – AÇÃO QUE EXIGE PROCEDIMENTO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE DO RITO SUMARÍSSIMO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais, o rito sumaríssimo destina-se a causas de menor complexidade, conforme o art. 3o da Lei no 9.099/95. No entanto, ações que demandam procedimentos especiais, tais como aquelas que envolvem questões de adjudicação compulsória, são incompatíveis com esse rito, conforme o Enunciado 8 do FONAJE, que veda a tramitação de ações cíveis com procedimentos especiais nos Juizados Especiais.

2.

No caso em tela, o pedido principal exigia exame detalhado e análise procedimental incompatível com o rito sumaríssimo. Reconhecida a inadequação procedimental, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
GERALDO BATISTA DA CUNHA
, em face da sentença que reconheceu inadmissibilidade do rito sumaríssimo e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar, conciliar e julgar causas de menor complexidade, com o objetivo de simplificar e acelerar a solução de conflitos. Todavia, o procedimento sumaríssimo encontra limitações quanto à admissibilidade de ações que, por sua natureza ou rito específico, demandem procedimentos especiais ou sejam considerados de maior complexidade.

Conforme o enunciado 8 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), "as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais". Esse entendimento visa garantir que processos que exijam maior detalhamento ou procedimentos específicos para instrução e julgamento não sobrecarreguem o rito sumaríssimo, nem comprometam a qualidade e precisão das decisões.

Ao analisar o presente caso, constata-se que o pedido principal – obrigação de fazer para baixa na alienação e transferência de veículo – reveste-se de complexidade que desborda a competência dos Juizados Especiais, sendo mais adequado o procedimento ordinário. Ademais, o exame detalhado do pedido revela características de ação de adjudicação compulsória, a qual é incompatível com o procedimento sumaríssimo, dado o rito especial previsto no Decreto-Lei no 58/1937.

O artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, prescreve que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando se verificar a inadequação do procedimento para o julgamento do mérito da demanda. Nesse sentido, a sentença recorrida corretamente reconheceu a inadequação do rito sumaríssimo, uma vez que os pedidos formulados e as questões jurídicas levantadas demandam análise mais profunda, incompatível com a simplicidade do procedimento sumaríssimo.

Cabe ressaltar, ainda, que, apesar do artigo 16 do Decreto-Lei no 58/1937 prever a possibilidade de rito sumaríssimo para adjudicação compulsória, essa previsão é incompatível com o atual procedimento dos Juizados Especiais. Essa incompatibilidade justifica-se pelo fato de que o rito sumaríssimo atual, instituído pela Lei no 9.099/95, é reservado a causas de menor complexidade e que não demandem procedimentos especiais, tal como enfatizado pelo FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo GERALDO BATISTA DA CUNHA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024